Tribunal: TJMT
Processo: 1019326-09.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019326-09.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Reconhecimento / Dissolução, Guarda]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ - CPF: 926.397.631-72 (ADVOGADO), FELIX MANOEL SOUZA PINTO ALVARES - CPF: 935.890.771-15 (AGRAVANTE), JANAINA GOMES DOS SANTOS - CPF: 000.697.651-46 (AGRAVADO), LUCIANA TENUTA PORTELA - CPF: 988.857.311-04 (ADVOGADO), M. S. S. P. A. - CPF: 079.038.661-50 (TERCEIRO INTERESSADO), M. S. S. P. A. - CPF: 079.038.561-97 (TERCEIRO INTERESSADO), M. S. S. P. A. - CPF: 097.688.381-32 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C ALIMENTOS - PENSIONAMENTO PARA EX-CÔNJUGES – EXCEPCIONALIDADE - CARÁTER TEMPORÁRIO - CAPACIDADE LABORATIVA E INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO DA EX-CONSORTE – OBRIGAÇÃO DE SE PERQUIRIR ACERCA DA CAPACIDADE DA ALIMENTANDA E DA NECESSIDADE DOS ALIMENTOS – MEDIDA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM – RECURSO DESPROVIDO.

A obrigação alimentar entre ex-cônjuges se baseia no princípio da solidariedade familiar, que pode se estender, se provada a necessidade, mesmo após a separação.

A exoneração de alimentos reclama ampla dilação probatória dadas as relevantes questões que permeiam a situação fática em análise.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1019326-09.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
FELIX MANOEL SOUZA PINTO ALVARES.

AGRAVADA:
JANAINA GOMES DOS SANTOS.

Processo de Referência:
Ação de dissolução de união estável, pensão alimentícia, regulamentação de vista, guarda de menores com pedido de alimentos provisórios, indenização por danos morais no 1048337-28.2022.8.11.0041 - 1a Vara Esp. de família e sucessões de Cuiabá.

RELATÓRIO

Agravo interposto por
FELIX MANOEL SOUZA PINTO ALVARES
,
de

decisão que,
na Ação de dissolução de união estável, pensão alimentícia, regulamentação de vista, guarda de menores, alimentos provisórios e indenização por danos morais no 1048337-28.2022.8.11.0041, movida por
JANAINA GOMES DOS SANTOS e seus filhos M.S.S.P.A. (11

anos), M.S.S.P.A
. (09 anos) e
M.S.S.P.A
. (05 anos) em face do agravante,
acolheu o pedido da requerente, para que os alimentos à ela fixados, no importe de 03 salários-mínimos, perdurem por mais 12 meses, com primeiro vencimento em 10.07.2024.

Sustenta o agravante, em síntese, que a prorrogação do pagamento de pensão a agravada é indevida porque ela já recebeu a pensão de 03 salários-mínimos por um ano (fevereiro/2023 a fevereiro/2024) e, por isso, teve tempo suficiente para encontrar uma nova forma de subsistência.

Como o processo de partilha de bens do casal (no 1022655-37.2023.8.11.0041) se encontra em regular andamento, não há que se falar em prorrogação de alimentos por exclusiva falta de conclusão da partilha de bens.

Afirma que a obrigação de pagar alimentos a ex-companheira decorre da demonstração de total incapacidade da alimentada em prover o próprio sustento, o que não se verifica no caso, notadamente, por não se encontrar a agravada em situação de vulnerabilidade.

Informa que a agravada é enfermeira experiente, mestre em engenharia biomédica e apresenta um excelente currículo profissional que revela a plena aptidão e capacidade para ingressar no mercado de trabalho.

Aduz que a alegada multa eleitoral, que supostamente impede a agravada de retornar ao trabalho, já está quitada, conforme comprovantes de pagamento em anexo. Logo, se a agravada sequer apresentou informações atualizadas referente ao possível débito, não é possível que a simples alegação de impossibilidade de exercer a sua profissão resulte, por si só, na prorrogação dos alimentos.

Ainda,

ao que tudo indica a agravada se recusa a regularizar sua profissão, eis que é mais vantajoso receber os alimentos sem qualquer esforço, do que cumprir jornada de trabalho, se subordinar a terceiros e ainda ter que enfrentar questões de ordem funcionais e burocráticas no desempenho de suas funções.

Pugna pela antecipação da tutela recursal para que os alimentos provisórios devidos a sua ex-companheira sejam afastados em razão de sua efetiva capacidade de retornar ao trabalho e de prover o próprio sustento. N
o mérito, pelo provimento do recurso para afastar a obrigação alimentar fixada a ex-companheira. Subsidiariamente, requer a redução dos alimentos para o montante de 30% do salário-mínimo, até sua efetiva extinção.

Liminar indeferida
(Id. 227282680).

Contrarrazões
(Id. 227671191): pelo desprovimento.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar em razão do litígio envolver cobrança de alimentos entre ex-cônjuges, maiores e capazes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo interposto por
FELIX MANOEL SOUZA PINTO ALVARES
,
de

decisão que,
na Ação de dissolução de união estável, pensão alimentícia, regulamentação de vista, guarda de menores, alimentos provisórios e indenização por danos morais no 1048337-28.2022.8.11.0041, movida por
JANAINA GOMES DOS SANTOS e seus filhos M.S.S.P.A. (11

anos), M.S.S.P.A
. (09 anos) e
M.S.S.P.A
. (05 anos) em face do agravante,
acolheu o pedido da requerente, para que os alimentos à ela fixados, no importe de 03 salários-mínimos, perdurem por mais 12 meses, com primeiro vencimento em 10.07.2024.

Consta que os litigantes mantiveram relacionamento por 10 anos e da relação tiveram três filhos. Paralelo a ação de dissolução de união estável, tramita perante o juízo da 4a Vara Especializada de Família e Sucessões, sob o no 1022655-37.2023.8.11.0041, ação de partilha dos bens adquiridos durante a convivência, ainda na fase de instrução.

Em manifestação, a parte autora requereu a prorrogação do pagamento de pensão alimentícia por mais um ano ao argumento de que, a pendência da multa eleitoral recebida pelo partido político que o réu integrava enquanto disputava eleição, a impede de regularizar seu cadastro junto ao COREN e, por consequência, de atuar na sua profissão de enfermeira. Alegou ainda, que todos os bens adquiridos durante a relação ficaram na posse do requerido e a falta de acesso a tais bens lhe acarreta prejuízos econômicos consideráveis.

O pedido de renovação do pagamento da pensão a ex-cônjuge foi deferido por mais um ano.

Esta constitui a decisão agravada.

De acordo com relatório psicossocial, o requerido, ora agravante, declarou o recebimento de uma renda mensal aproximada de R$50.000,00, do qual R$18.944,00, são destinados ao pagamento de pensão alimentícia de seus filhos e da requerente.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da decisão impugnada, a fim afastar a prestação alimentar direcionada a ex-cônjuge.

Consabido que, nos termos dos artigos 1.694 e 1.695, ambos do Código Civil, a obrigação alimentar entre cônjuges/companheiros está baseada no dever de mútua assistência e persiste após a separação, se demonstrada à dependência econômica de uma parte em relação à outra. Outrossim, sua fixação precisa observar as necessidades do alimentado, assim como as possibilidades do alimentante.

A fixação de alimentos aos ex-cônjuges, companheiros sempre se constituiu em questão tormentosa na prática forense, razão por que é imprescindível que o juízo de origem examine a situação econômico-financeira de quem recebe os alimentos, máxime porque é ônus probatório do alimentado provar, de forma robusta, a necessidade.

Pois bem.

Do exame, têm-se que a alegação do agravante, de superação do impedimento da agravada de retornar ao mercado de trabalho em razão da quitação da multa eleitoral, não se sustenta, porquanto o comprovante de parcelamento efetuado em 2017 é frágil e a certidão circunstanciada eleitoral datada de 14.05.2024 (Id. 227676154) indica expressamente a pendência eleitoral de R$10.000,00.

Somado a isso, consta que todos os bens adquiridos durante a união permanecem na posse do requerido. Nesta situação é possível observar que enquanto a partilha dos bens comuns não é decidida, a autora permanece em uma situação de desvantagem financeira, sem acesso aos bens que compõem sua meação.

A posse exclusiva dos bens pelo réu gera um benefício direto a ele, em detrimento da condição financeira da autora, que permanece sem a justa participação nos recursos provenientes desses bens e sem o direito de usufruir deles.

Essa situação viola diretamente o princípio da igualdade material retratado nos citados artigos 1.694 e 1.695 do Código Civil e reclama por medidas de compensação para se evitar o enriquecimento sem causa do agravante.

Nesse contexto, se a prorrogação da pensão visa garantir a igualdade entre as partes e evitar que a autora seja prejudicada pela demora na resolução do litígio sobre a partilha, mostra-se correta a decisão de origem que a concedeu pelo prazo de 01 ano.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o dever de alimentar entre ex-cônjuges é, em regra,
transitório, limitado ao tempo necessário
para que a parte alimentanda reúna meios de prover o próprio sustento.

De modo que se recomenda a análise, na origem, da necessidade da ex-esposa quanto à permanência dos alimentos, bem assim, a capacidade para o trabalho. Vejamos:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ALIMENTOS. EX-CÔNJUGES. EXCEPCIONALIDADE. OBRIGAÇÃO COM TERMO CERTO
. AÇÃO DE EXONERAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
ALIMENTANDA QUE TRABALHA EM EMPRESA FAMILIAR E AUFERE RENDA DOS BENS PARTILHADOS QUANDO DA SEPARAÇÃO
. TESE DO RECURSO ESPECIAL QUE DEMANDA REEXAME DE CONTEXTO FÁTICO E PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE CONTIDO NA SÚMULA N° 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO.1 - Nos termos da jurisprudência atualmente consolidada no STJ,
os alimentos entre ex-cônjuges devem ser fixados, como regra, com termo certo
,
somente se justificando a manutenção por prazo indeterminado do pensionamento em face de situação excepcional, como a incapacidade permanente para o trabalho ou a impossibilidade de reinserção no mercado de trabalho.
2 - Hipótese em que Tribunal de origem, soberano na análise da prova, concluiu pela procedência do pedido de exoneração, em face das possibilidades financeiras da alimentanda, bem como em razão da não comprovação da incapacidade de prover o próprio sustento, de forma que a tese defendida no recurso especial demanda reexame do contexto fático e probatório dos autos, vedado pela Súmula n° 7/STJ. 3 - Agravo interno a que se dá provimento para negar provimento ao agravo em recurso especial”.
(AgInt nos EDcl no AREsp 679.175/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 18/04/2017) (g.n)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE.
DEVER DE EXAMINAR A NECESSIDADE
. NÃO PROVIMENTO. 1. Nos termos da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
os alimentos devidos entre ex-cônjuges devem ter caráter excepcional e transitório
,
excetuando-se somente esta regra quando um dos cônjuges não detenha mais condições de reinserção no mercado de trabalho ou de readquirir sua autonomia financeira, seja em razão da idade avançada ou do acometimento de problemas de saúde
.2.
Na hipótese dos autos,
a Corte de origem não examinou se, após 20 (vinte) anos de pagamento de alimentos
,
a necessidade da ex-cônjuge
, que é advogada e, em princípio, apta a prover o próprio sustento,
ainda permanece
. 3. Agravo interno a que se nega provimento”.
(AgInt nos EDcl no AREsp 1079744/ES, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 05/04/2018) (g.n)

“RECURSO ESPECIAL - DIREITO CIVIL - FAMÍLIA -
AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS - PENSIONAMENTO ENTRE EX-CÔNJUGES
- EXCEPCIONALIDADE - CARÁTER TEMPORÁRIO - CAPACIDADE LABORATIVA E INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO DA EX-CONSORTE - EXONERAÇÃO - POSSIBILIDADE - PROVIMENTO DO APELO EXTREMO. Hipótese: Trata-se de ação de exoneração de alimentos julgada parcialmente procedente pelas instâncias ordinárias para exonerar o autor de prestar alimentos aos filhos, mantendo o dever em relação à ex-esposa. 1. Esta Corte firmou a orientação no sentido de que
a pensão entre ex-cônjuges não está limitada somente à prova da alteração do binômio necessidade-possibilidade
, devendo ser consideradas outras circunstâncias,
como a capacidade do alimentando para o trabalho e o tempo decorrido entre o início da prestação alimentícia e a data do pedido de exoneração. Precedentes
. 2. A pensão entre ex-cônjuges deve ser fixada, em regra, com termo certo, assegurando ao beneficiário tempo hábil para que seja inserido no mercado de trabalho, possibilitando-lhe a manutenção pelos próprios meios.
A perpetuidade do pensionamento só se justifica em excepcionais situações, como a incapacidade laboral permanente, saúde fragilizada ou impossibilidade prática de inserção no mercado de trabalho
, que evidentemente não é o caso dos autos. Precedentes. 3. A ausência de alteração nas condições financeiras dos envolvidos, por si só, não afasta a possibilidade de desoneração dos alimentos prestados à ex-cônjuge. Precedentes. 4. No caso em apreço, não se evidencia hipótese a justificar a perenidade da prestação alimentícia e excetuar a regra da temporalidade do pensionamento devido aos ex-cônjuges, merecendo procedência o recurso, em razão do lapso de tempo decorrido desde o início da prestação alimentar até o pedido de exoneração. 5. Recurso especial conhecido e provido”.
(REsp 1370778/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 04/04/2016)

Nessa linha de entendimento, a
pensão entre ex-cônjuges deve ser fixada, em regra, com termo certo, para que o beneficiário, em tempo hábil, seja reinserido no mercado de trabalho e possa se manter pelos próprios meios.

Assim, somente após a instrução na origem – com o cotejo de ambas as partes, é que se poderá determinar, conforme o caso,
a
exoneração dos alimentos
.

Por fim, há que se pontuar que o valor da pensão mencionado pelo agravante no relatório psicossocial representa o montante de 37% de seus rendimentos, o que não se revela exorbitante e nem desproporcional.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024